Tribunal: TJDFT
Processo: 0000119-14.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000119-14.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Sanada a desconformidade suscitada no ID 24285567 (certidão de ID 24351170), certifique a Secretaria se houve o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 23115601 - Pág. 1, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, porquanto foi dada vista pessoal ao ente distrital para ciência do decisum antes da digitalização dos autos (23115601 - Pág. 5). Tendo transcorrido o lapso temporal sem impugnação, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator para apreciação da petição de ID 24285567, a ele dirigida. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010